Tribunal: STF
Processo: ARE 1120279
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação coletiva. Associação. Contrato de prestação de serviços. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. 4. Tema 82 da sistemática da repercussão geral. Inaplicabilidade. Distinção. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.